Tribunal: STF
Processo: HC 200712
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como ato coator decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI.
    Na presente impetração, a defesa relata que o paciente foi condenado como incurso no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Aduz que a sentença transitou em julgado em 25/3/2020, sem que o paciente apresentasse recurso. Alega que, “mesmo com as condições favoráveis do paciente, com o ambiente mundial prejudicado por causa da Pandemia, o MM Juiz em 07/12/2020 expediu o mandado de prisão em desfavor do Paciente”.
    Ressalta que o paciente é réu primário, trabalhador, tem bons antecedentes e família constituída. Assevera que se enquadra no grupo de risco em relação à pandemia da Covid-19.
    Sustenta que, “já que o Estado não logrou terminar a instrução processual no prazo estabelecido em lei, sem que a defesa tenha em momento algum dado causa a tal atraso, o constrangimento ilegal pelo qual atravessa o paciente é inquestionável”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Em sede de liminar, requer os Impetrantes à concessão da revogação do mandado de prisão do Paciente, com a finalidade de assegurar a sua liberdade até o julgamento final do presente Habeas Corpus. Isso porque, o Paciente não preenche os requisitos do artigo 312 do CPP e, ainda, possui residência fixa, trabalho lícito, família constituída, bons antecedentes e primariedade.
    Após o cumprimento das formalidades legais, requerem os Impetrantes a concessão da ordem de habeas corpus, definitivamente, para decretar, a nulidade da decisão que decretou a prisão do paciente e, consequentemente, revogar a prisão preventiva do Paciente, pelas razões de fato e de direito aqui já cansativamente expendidas.”
    É o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante sequer juntado cópia do ato impugnado.
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nessa linha, in verbis: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)
    Reconhece-se, portanto, a deficiência na instrução do writ, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.746-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Edson Fachon, DJe de 23/9/2020)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.589-AgR, Primeira Turma, Relatora Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/2020)
    Por fim, destaca-se que, ainda que superado referido óbice processual, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por juízo de primeira instância.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal.
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente